Tribunal: STF
Processo: HC 270003
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Abel Gomes Cunha em favor de Alinne de Souza Marques contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no RHC 209.407/DF.
Colho da decisão impugnada:

“Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alinne de Souza Marques contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos do HC n. 0740212- 16.2024.8.07.0000, assim ementado:

‘Inquérito policial. Trancamento. Indícios mínimos de autoria e materialidade. Excesso de prazo. 1 - Admite-se excepcionalmente o trancamento do inquérito policial pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. 2 - Havendo justa causa para a investigação criminal, não é hipótese de trancamento prematuro do inquérito policial. 3 - Ordem denegada’.

O julgamento foi complementado pelo dos embargos de declaração (fls. 863 /876). O Ministério Público Federal manifestou-se pela negativa de provimento do recurso (fls. 910/913).
É o relatório.
O habeas corpus foi impetrado com base na alegação da ausência de justa causa para a investigação criminal e supostas irregularidades no curso da investigação, inclusive em relação a interceptações telefônicas realizadas e à quebra da cadeia de custódia dos elementos probatórios”. (eDOC 17, p. 1)

No STJ, o recurso foi desprovido por decisão monocrática, transitada em julgado em 27.5.2025.
Nesta Corte, o impetrante aponta diversas ilegalidades que teriam sido cometidas durante o inquérito policial e pleiteia a declaração de nulidade das interceptações telefônicas e provas derivadas, inclusive as obtidas por busca e apreensão no escritório da paciente, e o trancamento do processo penal 0709098-46.2021.8.07.0006. 
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 25)

É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, não interposto.
A decisão ora impugnada transitou em julgado em 27.5.2025, com a qual a paciente concordou, uma vez que dela não recorreu.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“Diz nossa jurisprudência que o trancamento prematuro de inquérito policial, e via habeas corpus, é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade dos fatos ou causa extintiva de punibilidade, o que não se observa neste caso.
Ora, como destacado no acórdão recorrido (fls. 911/912):

‘Há indícios de materialidade e autoria dos crimes.
A paciente foi contratada, no início de 2021, para patrocinar a defesa dos moradores da área denominada Polo de Cinema localizada em Sobradinho II - DF, que estavam sendo ameaçados pelos coordenadores do Movimento de Luta pela Terra – MLT a fim de desocuparem o local. Ela está sendo acusada de supostamente receber dois hectares de terra no local, a título de honorários advocatícios.
Não é possível concluir, de pronto, falta de justa causa para eventual ação penal ou atipicidade da conduta da paciente.
Os elementos de informação até agora colhidos indicam que a paciente é líder de uma das associações criminosas responsáveis pelo fracionamento irregular de glebas rurais que se inserem em área de domínio público e está abrangida pela unidade de conservação APA do Planalto Central.
Ao que parece, ela usou de sua atividade profissional como advogada para se beneficiar das invasões no local’.

Não há como, aqui e agora, fazer aprofundada análise dos fatos para se concluir pela ausência de justa causa para a investigação criminal, razão pela qual foi corretamente indeferido o pedido da recorrente.
No tocante à busca e apreensão, interceptação telefônica e quebra da cadeia de custódia, a Corte local referiu tratar-se de alegações não comprovadas de plano e acrescentou, ao apreciar os embargos de declaração:

‘O acórdão, reafirmando decisão proferida em habeas corpus anterior, do qual a paciente pediu desistência, concluiu que regulares a interceptação telefônica, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados da paciente. 
Fundamentou, ainda, o acórdão, que não há perigo da demora, vez que a paciente vem discutindo a legalidade das cautelares de interceptação telefônica, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados desde fevereiro de 2023, sem que demonstrada a iminência de dano grave ou de difícil reparação. E, quanto à alegada quebra da cadeia de custódia com vazamento de dados sigilosos e afastamento das prerrogativas da OAB, concluiu o acórdão que demandam instrução probatória e deverão ser examinadas ao longo da instrução processual, não sendo cabível amplo debate em habeas corpus’.

Relativamente às medidas investigativas mencionadas (busca e apreensão e interceptação telefônica), não há óbice à sua aplicação em desfavor de advogado, quando este é investigado por supostos fatos criminosos”. (eDOC 17, p. 4)

“Igualmente nesta seara, não há como, nesta via, apreciar a tese de negativa de autoria, como bem referiu o Ministério Público Federal (fl. 913). O envolvimento ou não da recorrente nos delitos em apuração é matéria cuja análise é reservada à ação penal (a qual nem sequer foi iniciada).
Por fim, tampouco há de se fazer qualquer reparo ao acórdão recorrido, acerca da alegada quebra da cadeia de custódia da prova, porquanto não foi provada de plano, como assentado pela Corte local (fl. 805). E, nesta Casa, entende-se que não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório”. (eDOC 17, p. 5)

Também a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus exige manifestas atipicidade, ausência de justa causa ou flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. Assim como as instâncias anteriores, também não identifico essa evidência na situação dos autos, em que há indícios de participação da paciente nas atividades criminosas. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E SONEGAÇÃO FISCAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 3. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 4. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto ao pleito defensivo para o trancamento da ação penal, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 254.771 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2025)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O trancamento da ação penal é medida de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que for evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever com clareza a dinâmica dos fatos e a conduta dos denunciados, incluindo a paciente, que foi presa em flagrante na posse dos bens subtraídos, juntamente com os corréus. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Eventual dúvida quanto à efetiva participação da paciente deve ser solucionada na fase instrutória, pelas instâncias ordinárias, competentes para a apreciação do mérito da acusação. A argumentação recursal limita-se a reiterar fundamentos da impetração originária, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando evidenciada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a existência de causa extintiva da punibilidade...” (HC 253.713 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.5.2025)

O juízo de absolvição sumária, após a resposta à acusação pela ré, é o momento adequado para a decisão, em contraditório, quanto às alegações de nulidade ocorridas na fase pré-processual. A pretensão de obter pronunciamento sobre elas na via unilateral do habeas corpus, consubstancia a tentativa de transformar o writ constitucional em atalho processual.
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente